Tribunal: TCU
Processo: 040.143/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, em cumprimento a acórdão proferido em auditoria realizada para avaliar a regularidade das cláusulas de reajustes contratuais de obras de refinarias, em razão da verificação de possível superfaturamento por sobrepreço em contratos que tiveram por objeto a implantação das Unidades de Destilação Atmosférica (UDA) e a implantação das Unidades de Hidrotratamento de Diesel (UHDT), de Hidrotratamento de Nafta e de Geração de Hidrogênio (UGH), todas na Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em atendimento ao subitem 9.6 do Acórdão 2354/2018-TCU-Plenário , lavrado no âmbito do TC Processo 006.970/2014-1 , tendo em vista a ocorrência de suposto superfaturamento por sobrepreço nos Contratos 0800.0053456.09.2 (UDA) e 0800.0055148.09.2 (UHDT/UGH), por conta da adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características das obras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Consórcio Rnest - Conest, da Construtora OAS S.A., em Recuperação Judicial, e da Construtora Norberto Odebrecht S.A., sucessora da Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A., excluindo-os do rol de responsáveis; 9.2. acolher as alegações de defesa dos demais responsáveis arrolados nos autos; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Omar Antônio Kristoschek Filho, Cláudio Póvoa Gomes da Hora, José Augusto Nunes Júnior, Luís Carlos Rio, Paulo do Nascimento Nogueira, Paulo Roberto Ribeiro da Silva, Raldo Moreira Mendes, Luis Carlos Queiroz de Oliveira, Diego Barbosa Sampaio, José de Anchieta da Silva Batista, Lincoln Antunes de Medeiros, Luiz Fernando Lauria Prado e Marina Quindere Burnett Corredor Barbosa, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Petrobras e aos responsáveis; e 9.5. arquivar os presentes autos.